Tribunal: TJSP
Processo: 2001001-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
r elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Consulta ao sítio eletrônico da ANVISA aponta que o medicamento possui indicação para tratamento de doenças oncológicas decorrentes da síndrome de von Hippel-Lindau (VHL), precisamente o caso do autor. Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso 'off label'. Perigo de dano ínsito ao tratamento prescrito, cuja delonga tem o condão de acentuar delicado quadro clínico do paciente. Manutenção do deferimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2001001-15.2025.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

27/02/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento com o medicamento Belzutifano ('Welireg'). Irresignação da seguradora. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento com o medicamento Belzutifano ('Welireg'). Irresignação da seguradora. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Consulta ao sítio eletrônico da ANVISA aponta que o medicamento possui indicação para tratamento de doenças oncológicas decorrentes da síndrome de von Hippel-Lindau (VHL), precisamente o caso do autor. Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso 'off label'. Perigo de dano ínsito ao tratamento prescrito, cuja delonga tem o condão de acentuar delicado quadro clínico do paciente. Manutenção do deferimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.